Tribunal: TJPA
Processo: 0809316-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809316-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: HELLEM CAROLINE DA SILVA CAVALCANTE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito processual penal. habeas corpus com pedido de liminar. supressão de instância. pedido de revogação de prisão preventiva pendente de análise. não conhecimento do writ
.

i
. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 25 da Lei 14.344/2022). Alega-se ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, risco afastado pela institucionalização das crianças vítimas e ausência de unidade prisional feminina na região.

2. Constatada a existência de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado à instância de origem e ainda pendente de apreciação pelo juízo primevo.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas corpus impetrado diretamente em segundo grau quando pendente de decisão sobre o mesmo pedido perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

iii. razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do TJPA, STJ e STF veda o conhecimento de habeas corpus em que o pedido de revogação da prisão ainda não foi apreciado pela autoridade coatora, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O princípio do duplo grau de jurisdição impõe o esgotamento da instância originária para viabilizar o controle jurisdicional pelas cortes superiores.

6. Ausência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente que justifique o conhecimento de ofício da matéria.

iv. dispositivo e tese

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus impetrado diretamente em instância superior não deve ser conhecido quando houver pleito idêntico pendente de apreciação pelo juízo de origem. 2. A configuração de supressão de instância impede a análise do mérito da impetração, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC nº 0819409-59.2023; TJPA, HC nº 0801684-23.2024; STF, HC 240641 AgR, Rel. Min. Edson Fachin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
HELLEM CAROLINE DA SILVA CAVALCANTE
, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos da ação penal nº 0801244-60.2025.8.14.0010, sob a imputação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 25 da Lei 14.344/2022).

A impetrante alega, em suma, que a decisão de conversão da custódia em preventiva seria carente de fundamentação concreta, restringindo-se à utilização de argumentos genéricos como a garantia da ordem pública.

Argumenta ainda que as crianças, supostas vítimas, já se encontram acolhidas em abrigo institucional, o que afastaria o risco de reiteração delitiva. Por fim, destaca a ausência de unidade prisional feminina na Região do Marajó, ressaltando que a paciente permanece custodiada na delegacia local desde 29/04/2025, aguardando transferência para a UCRF de Ananindeua.

Nesses termos, requer a expedição do alvará de soltura da paciente, por ser a medida mais justa.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido por ausência de requisitos indispensáveis à concessão (ID 26750182).

A autoridade inquinada coatora prestou as seguintes informações (ID 26776305):

“1. Honrado em cumprimentá-la, apresento a Vossa Excelência as informações que me foram requisitadas referentes ao Habeas Corpus com pedido liminar nº 080931666.2025.8.14.0000, no qual figuram como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA, e como paciente HELLEN CAROLINE DA SILVA CAVALCANTE, referente aos autos originários de nº 0801244-60.2025.8.14.0010, nos termos que seguem.

2. Conforme relatório elaborado pela guarnição da Polícia Militar de Breves, durante o plantão do dia 29 de abril de 2025, por volta das 10h, a equipe foi acionada pelo Conselho Tutelar local em razão de possível descumprimento de medida protetiva. A denúncia relatava que a nacional Hellem Caroline da Silva Cavalcante se encontrava em um imóvel insalubre, localizado na Rua Dr. Teixeira da Costa, bairro Riacho Doce, fazendo uso de substâncias entorpecentes, na companhia de seus dois filhos menores — uma criança de três meses e outra de três anos de idade. A guarnição, acompanhada por representantes do Conselho Tutelar, dirigiu-se ao endereço indicado, onde constatou a veracidade dos fatos. Diante da situação de risco, os referidos menores foram imediatamente encaminhados ao abrigo institucional, sob a responsabilidade do Conselho Tutelar.

3. Este juízo abriu vista ao Ministério Público para manifestação. O representante do parquet se pronunciou pela decretação da prisão preventiva, conforme registrado no ID 142129557.

4. Foi decretada a conversão da prisão em flagrante para preventiva, nos termos da decisão de ID 142131313.

5. O juízo justificou a fundamentação do Juízo destacou inicialmente que o auto de prisão em flagrante preencheu todos os requisitos legais e constitucionais, tendo sido observadas as formalidades previstas no Código de Processo Penal e na Constituição Federal, como a comunicação da prisão, o exame de lesão corporal e a entrega da nota de culpa. Com base nisso, o flagrante foi homologado por sua regularidade formal e material. No entanto, mesmo ciente das medidas protetivas determinadas, a investigada continuou a violá-las de forma deliberada, intimidando e constrangendo a vítima, o que tornou evidente sua intenção de descumprir ordens judiciais e agravou a situação de violência, exigindo resposta mais enérgica do Estado. Diante da reiteração das condutas (conforme relato das autoridades policiais), o Juízo entendeu que medidas cautelares diversas da prisão já se mostraram ineficazes, pois a flagranteada persistia em desrespeitar as determinações judiciais. A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais foi invocada para reforçar a legalidade da prisão preventiva em casos de descumprimento de medida protetiva, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Além disso, ressaltou-se que a medida era necessária para interromper o ciclo de violência e preservar a integridade física, moral e psicológica da vítima, bem como para garantir a ordem pública e a efetividade das decisões judiciais. Por fim, o Juízo enfatizou que a prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas sim uma medida cautelar legítima para garantir a segurança da vítima e da sociedade, bem como a credibilidade do Poder Judiciário. Foram citados julgados do STF, especialmente do Ministro Gilmar Mendes, que definem a garantia da ordem pública como forma de resguardar a integridade das vítimas, evitar a reiteração delitiva e assegurar o prestígio das instituições.

6. Em progressão, foi realizada a audiência de custódia no dia 30/04/2025, às 10h40min, a qual houve requerimento da Defensoria Pública pela revogação da prisão preventiva, o que foi – de antemão, indeferido por este juízo, ante o resguardo das vítimas e da ordem pública (conforme o Termo de Audiência de ID 142189305).

7. Posteriormente, foi apresentado o Inquérito Policial relatado pelas autoridades policiais, conforme ID 142205452.

8. Foi ofertada a denúncia pelo Ministério Público no dia 12 de maio de 2025, vide ID 142906003.

10. Este Juízo recebeu a denúncia, por estar em conformidade com os requisitos legais, e determinou a citação do réu para que apresentasse resposta à acusação, conforme registrado no ID 142996004.

11. Segue em anexo a Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.

12. Era o que tinha a informar, permanecendo à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares.

13. Derradeiramente, renovo a Vossa Excelência votos de elevado apreço e distinguida consideração. ”

Nesta Instância Superior, o D.
Procuradora de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta
“ pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem de Habeas Corpus em favor da paciente HELLEN CAROLINE DA SILVA CAVALCANTE.”
(Textual) (ID 27284912).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta ao sistema PJE – de 1º grau, verifiquei que a defesa apresentou, paralelamente à presente impetração, pedido de revogação da prisão preventiva, se encontra pendente de análise perante o Juízo de primeiro grau nos autos da Ação Principal nº 0801244-60.2025.8.14.0010, sob o ID 145909473, circunstância que inviabiliza o conhecimento do presente
writ
por este Tribunal, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Conforme entendimento consolidado, é indispensável o exaurimento da instância inferior para que a matéria possa ser submetida à apreciação da instância superior. Essa exigência decorre do princípio do
duplo grau de jurisdição
, que assegura que as instâncias originárias tenham a oportunidade de examinar as alegações antes de eventual revisão pelos tribunais superiores.

Este Tribunal de justiça já decidiu que a análise de pedido de
habeas corpus
antes da manifestação do magistrado de primeiro grau caracteriza flagrante supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme se extrai dos seguintes julgados:

Neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819409-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)”

“Ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa -se que o mesmo pedido feito no presente habeas corpus, também foi feito ao Juízo de execução, entretanto, ainda não foi apreciado pois a autoridade estava aguardando as informações sobre as avaliações médicas do coacto e no momento, esperando a manifestação do Ministério Público quanto ao pedido.

2. Dessa forma, como não existe manifestação prévia do juízo a quo sobre a matéria discutida no writ, esta Corte não pode aprecia-lo, sob pena de supressão de instância;

3. Ordem não conhecida, decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801684-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/04/2024 )”

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. PROTOCOLADO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, O QUAL SE ENCONTRA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO INQUINADO COATOR, O QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO PRESENTE WRIT, ANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA O EXAME DESSA QUESTÃO, SOB PENA DE SE INCORRER EM VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. AÇÃO PENAL SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS, OS AUTOS SE ENCONTRAM COM PRAZO ABERTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISUM FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em consulta ao Sistema de acompanhamento processual PJe em primeiro grau, constata-se que, foi protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento do presente writ, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância; 2. Afirmação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia, tal alegação é descabida, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 13/09/2019, a denúncia foi oferecida em 09/10/2019 e recebida no dia 25/10/2019, quando a autoridade coatora determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus 19 (dezenove) denunciados nesta fase e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, houve o desmembramento dos autos em relação ao paciente, juntamente com mais 03 (três) envolvidos, pelo fato dos mesmos, a época do desmembramento anteriormente mencionado, estarem foragidos, o recebimento da denúncia ocorreu no dia 07/11/2019, foi determinada a citação dos réus por edital, entre eles o coacto, por estarem em lugar incerto e não sabido. No mesmo ato, foi determinado que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem ciência dos envolvidos, fosse feita a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Outrossim, conforme informado pelo juízo a quo, os autos encontram-se com prazo aberto ao Ministério Público do Estado do Pará; 3. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado a quo, motivou adequadamente o decisum, ressaltando que não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas, dentre outros crimes, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva foi comprido 02 (dois) anos após a decretação da prisão, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa, mostrando que se colocado em liberdade, há a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal; 4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime. (TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0812965-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): Rômulo José Ferreira Nunes – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/11/2023)”

E mais:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR DE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE TABLET COM SUPOSTA GRAVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco pelo Tribunal de Origem, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 240641 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-07-2024 PUBLIC 08-07-2024)”

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 209546 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 17-02-2022 PUBLIC 18-02-2022)”

Ante o exposto, não conheço do presente
habeas corpus
, considerando a pendência de análise do pleito perante o Juízo de primeiro grau, além de não vislumbrar, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do artigo 654, §2º, do CPP.

É o meu voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025